Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708106-76.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MATEUS DE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Réu condenado por receptação pois fora preso em flagrante em posse de motocicleta subtraído mediante roubo. 2. Para configuração de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que não há lastro probatório suficiente para ensejar a sua condenação ou para caracterizar a tipicidade da conduta, motivo pelo qual deve ser absolvido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028